Tribunal: TJMT
Processo: 0016525-73.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016525-73.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADSON APARECIDO SANTOS - CPF: 474.204.801-68 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALEXIS PEGORARO DE SOUZA - CPF: 015.453.198-71 (APELANTE), ARNILDO CAMPONOGARA - CPF: 271.932.090-00 (APELANTE), ANTONIO JORGE - CPF: 345.965.001-00 (APELANTE), ANGELA REGINA RODRIGUES DE MELO - CPF: 172.451.171-87 (APELANTE), CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - CPF: 459.966.791-91 (APELANTE), CLAUDENIR MATOS FARDIN - CPF: 043.162.928-54 (APELANTE), DARIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 303.552.651-68 (APELANTE), DENISE MAKI OMORI DA SILVA - CPF: 411.342.651-15 (APELANTE), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (APELANTE), ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 216.560.701-97 (APELANTE), ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS - CPF: 924.770.118-04 (APELANTE), ERLI APARECIDA SILVA - CPF: 840.951.998-49 (APELANTE), GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI - CPF: 334.578.750-49 (APELANTE), ISAIAS GIMENEZ - CPF: 025.838.478-64 (APELANTE), JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES - CPF: 379.908.021-04 (APELANTE), JORDAN BENEDITO RAZZINI - CPF: 606.370.727-15 (APELANTE), JORGE LUIS DE OLIVEIRA FEITOSA - CPF: 482.464.251-53 (APELANTE), JORGINA CARDOSO - CPF: 025.820.208-42 (APELANTE), JOSE CARLOS DA COSTA MARQUES - CPF: 229.907.631-04 (APELANTE), JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.180.381-34 (APELANTE), KATIA MARIA TORRES ROTHER - CPF: 352.908.031-49 (APELANTE), LENI PERIN - CPF: 523.017.530-34 (APELANTE), LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO - CPF: 850.508.491-87 (APELANTE), LUCELIA BORGES DA SILVA - CPF: 616.461.561-53 (APELANTE), LUIZ DE FRANCA BORGES NETO - CPF: 181.723.261-49 (APELANTE), MANOEL ANTONIO ALVES - CPF: 777.057.347-53 (APELANTE), MARCELO AZEVEDO GELBER - CPF: 042.497.348-03 (APELANTE), MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS - CPF: 474.932.676-34 (APELANTE), MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE - CPF: 017.600.898-50 (APELANTE), MARLI GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 393.904.111-49 (APELANTE), MATILDE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 411.158.991-04 (APELANTE), MIRIAM VAZ VIEIRA - CPF: 069.437.848-89 (APELANTE), NORBERTO FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 156.113.531-34 (APELANTE), NILSON PROENCA FEIJO - CPF: 557.501.921-72 (APELANTE), ODNILSON BORDON - CPF: 075.361.308-56 (APELANTE), SERGIO LUIS BIRCK - CPF: 392.368.620-04 (APELANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (APELANTE), SCHIRLENE PROENCA FEIJO - CPF: 453.372.331-49 (APELANTE), ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 240.985.661-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ARTIGO 85, § 14, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios ao procurador dos exequentes, quando a Fazenda Pública resistir ao cumprimento de sentença, mediante a impugnação e esta não for acolhida, bem como é devida a verba honorária aos procuradores da parte executada quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, implicando na extinção ou redução do montante executado.

2. No caso concreto, a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida para readequar os índices de correção monetária, atraindo o disposto no artigo 86, do Código de Processo Civil, no sentido de que devem ser distribuídos, entre o vencedor e o vencido, os honorários sucumbenciais.

3.
Consoante dispõe o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, por constituir direito do advogado e possuir natureza alimentar, é vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ADSON APARECIDO SANTOS e OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0016525-73.2008.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, nos seguintes termos (ID. 168781510):

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de impugnação à execução proposta por
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ADSON APARECIDO SANTOS e OUTROS,
na qual o executado objetiva ver reconhecido o excesso na execução.

Pontua que com a entrada em vigo da lei no. 11.960/2009, em 30.06.2009, os créditos em face da Fazenda Pública passaram a ser corrigido pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), até 25.03.2015, contudo, relata que o cálculo apresentado pelo exequente utilizou outros índices.

Os autos me vieram conclusos.

É o necessário relato.

Fundamento.

Decido.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ID no. 62566749 pg. 283-335, onde o Ente Público objetiva ver reconhecido o excesso à execução, pontuando que os valores devem ser aplicados juros pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e corrigido pela Taxa Referencial (TR), até 25.03.2015, contudo, relata que o cálculo apresentado pelo exequente utilizou outros índices.

Assim, verifica-se que na presente impugnação à execução a discussão cinge-se quanto a correta utilização dos índices de correção monetária e juros de mora.

Cumpre esclarecer que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5%, ao mês, nos termos do art. 1°-F da lei n°. 9494/97. Entretanto em relação a atualização monetária o Supremo Tribunal Federal firmou nova tese no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual fora declara a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR), como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública, e passou-se a utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação. Senão vejamos:

“

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)”.

No mesmo sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA DEVIDAS - DÍVIDA DE VALOR– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FEITO NÃO EMBARGADO – POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Tratando-se de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor público, consoante novel entendimento do STJ, proferido nos autos do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória no. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1o-D da Lei no. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3o do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, e observada a disposição do parágrafo 4o do mesmo artigo. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

(Apelação / Remessa Necessária 140334/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Portanto, verifica-se que a presente impugnação à execução merece prosperar em parte, uma vez que o exequente utilizou índice de correção monetária diferente daquele delineado no julgado da Suprema Corte, contudo, o índice indicado pelo Ente Público também está equivocado, posto que o IPCA-E é o índice que deverá ser utilizado por ser e que melhor reflete a inflação.

DISPOSITIVO
.

ISTO POSTO
, ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação à execução, para reconhecer o excesso à execução apenas referente ao índice de correção monetária utilizado, assim, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Ressalto que os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) e os taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança ao mês.

Deixo de fixar honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão, após, determino à contadoria que proceda com a elaboração dos cálculos, nos termos dessa decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa sentença foram opostos “
embargos de declaração
” (ID. 168781511), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 168781513):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ADSON APARECIDO SANTOS e OUTROS,
em face da sentença de ID no. 103172568, proferida nos autos em epígrafe, na qual objetiva sanar vício supostamente existente.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Uma vez tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na lição de
Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “
Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado
”.

No presente caso, verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto a suposta existência de vício na decisão, uma vez que, entende a embargante que houve omissão.

Pois bem.

Em que pese à argumentação despendida pelo Embargante, seu pleito não merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não há qualquer irregularidade na decisão.

Deflui das razões do Recurso aviado, que a finalidade precípua do Embargante é dar interpretação jurídica diversa da que foi consignada na decisão, segundo o ângulo jurídico pretendido.

Em outras palavras, o Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão, tampouco em contradição.

Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Anote-se que, quanto ao propósito de ver reexaminada a matéria em sede de embargos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao exame da Petição no. 1.812 (AgRg EDcl) – PR, rel. Min. Celso de Mello:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE –INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”.
(Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p. 29)

Apesar das assertivas da embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio de recurso próprio e adequado.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE
.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) –
Destacamos
.

Com efeito, resta certa e inquestionável a decisão proferida, uma vez que o
decisum
guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto, “
tendo em vista que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente procedente e considerou que as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido e por tal razão os honorários sucumbenciais se compensaram, o que não é admitido pela legislação vigente
”.

Argumenta que “
os apelantes decaíram da parte mínima do pedido da impugnação ao cumprimento de sentença
”, pois “
o pedido do apelado não se restringiu apenas ao índice aplicado, mas também aos juros de mora, ao reconhecimento de ausência de liquidez de alguns títulos e ainda suposta inexistência de títulos além de pleitear litigância de má-fé
” e, no entanto, “
os apelados se sagraram vencedores apenas quanto ao índice de correção, que aliás, não é o que citou em sua impugnação, tendo o magistrado aplicado índice diverso
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão “
corrigindo o erro existente na sentença e aplicando a regra legal conforme previsão expressa no CPC
” (ID. 168781516).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 168781519).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae,
por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 169430691).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ADSON APARECIDO SANTOS e OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 0016525-73.2008.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer “
seja a ação julgada totalmente procedente para o fim de declarar o direito dos autores ao recebimento dos valores pagos a menor em seus respectivos vencimentos, do período de 22 de julho de 2005 a 15 de março de 2007, condenando o rpeu a pagar de uma só vez os valores relativos aos salários recebidos a menor em virtude do não enquadramento já na data de 22 de julho de 2005 na classe “D” de todos os autores, calculando-se assim a diferença a ser recebida tendo como parâmetro o valor que receberam mensalmente com o valor que deveriam ter recebido caso tivessem sido corretamente enquadrados na classe “D” já na data em que a lei n. 8.354/2005 entrou em vigor
” (ID. 168781503 – pág. 13/37).

O pedido inicial foi julgado improcedente, consoante sentença proferida na data de 13.01.2015, por ausência do preenchimento do requisito temporal obrigatório e cumulativo exigido para o reenquadramento, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 168781503 – pág. 351/356):

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, nos termos do art. 2°, § 2° da Lei Estadual n. 8.354/2005, JULGOU IMPROCEDENTE a presente ação, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4°, do CPC, ambos suspensos por força do deferimento da justiça gratuita.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o transito em julgado da decisão e arquive-se com baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 13 de Janeiro de 2015.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

Juiz de Direito”.

Interposto “
RECURSO DE APELAÇÃO
” (ID. 168781503 - pág. 357/379), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 168781503 – pág. 410/425):

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR ESTADUAL – AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SAAFEMT – LEI ESTADUAL N° 8.354/2005 – ENQUADRAMENTO NA CLASSE “D” – INTESTÍCIO DE TEMPO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL – ENQUADRAMENTO EM CLASSE DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CONFERIDA SOMENTE AOS SERVIDORS QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS – ATUALIZAÇÃO – JUROS 6% AO ANO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.960/2009 – PERÍODO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS REDUZIDOS, RECÍPROCO E PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS E COMPENSADOS – ART. 21 DO CPC – SEM CUSTAS AO PODER PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público estadual em data anterior ao início da vigência da Lei Estadual n° 8.354/2005 a exigência de interstício mínimo para a promoção entre classes, uma vez que não pretendem progredir na carreira, mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a nova legislação.

“
Enquadramento efetuado de acordo com o efetivo tempo de serviço e o nível de escolaridade/formação profissional de cada servidor, devidamente comprovado por meio de titulação condizente com a classe almejada (...)” (
Apelação/ Reexame Necessário 51942/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/05/2015, Publicado no DjE 18/05/2015).

Comprovado nos autos que somente parte dos servidores preencheu os requisitos temporais e de nível de escolaridade/formação profissional para serem enquadrados na Classe “D”, o caso é de parcial provimento do recurso.

Os juros de mora serão de 6% ao ano, desde a citação, e a correção monetária deverá ser calculada somente pelo INPC, desde quando cada parcela deveria ser paga, sem a aplicação da Lei 11.960/2009 e seus efeitos, vez que o período de enquadramento e pagamento pleiteado é anterior a sua vigência (2005/2009).

“
(...) conforme decidido pela Corte especial no julgamento do REsp 1.205.946/SP,Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02/02/2012, sob o regime do art. 543-C do CPC, a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.”.
(REso 1331801/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014).

Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o longo tempo de tramitação do processo e a necessidade de acompanhamento de recurso, nos termos do artigo 20, § 4° do CPC.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas” (art. 21, CPC)”.

Ato contínuo foram opostos “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
” (ID. 168781503 – pág. 428/430), parcialmente acolhidos, consoante acórdão a seguir (ID. 168781504 – pág. 04/12):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – PROVAS QUE ATESTAM O CUMPRIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL E DE QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL PARA ENQUADRAMENTO DE AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – OMISSÃO RECONHECIDA – ALEGAÇÃO D EPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE FORMA GENÉRICA A TODOS OS AGENTES FAZENDÁRIOS – REVISITAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Deve ser reconhecida a omissão no acórdão embargado, pois através dos atos de enquadramento e progressão funcional que continham nos autos se comprou os requisitos temporais e, pelos certificados de cursos de pós-graduação e especializações, a qualificação educacional dos servidores (nomes citados no voto dos embargos), de maneira que devem ser incluídos no rol de filiados que serão enquadrados na Classe “D”, nos termos do inc. IV, § 1° e § 2°, art. 2°, da Lei Estadual n° 8.354/2005.

“
Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, ausente qualquer omissão e com mero caráter de inconformismo”
(ED 83169/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)”.

O acórdão transitou em julgado na data de 15.04.2016, conforme certificado no ID. 16871504 - pág. 17.

Na sequência os servidores JOÃO CÉSAR BARBOSA DE NOVAES (ID. 168781504 – pág. 19/24), CLAUDENIR MATOS FARDIN (ID. 168781504 – pág. 27/32), MARLI GOMES DE OLIVEIRA (ID. 168781504 – pág. 35/40), MANOEL ANTÔNIO ALVES (ID. 168781504 – pág. 43/48), DÁRIO ALVES DE ALMEIDA (ID. 168781504 – pág. 51/56), MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS (ID. 168781504 – pág. 59/64), DENISE MAKI OMORI DA SILVA (ID. 168781504 – pág. 67/72), LUIZ DE FRANÇA BORGES NETO (ID. 168781504 – pág. 75/80), ANTÔNIO JORGE (ID. 168781504 – pág. 83/88), CLARICE ALVES RODRIGUES SALES (ID. 168781504 – pág. 91/96), DIVINO PEREIRA DE SOUZA (ID. 168781504 – pág. 99/104), ERLI APARECIDA SILVA SOUZA (ID. 168781504 – pág. 107/112), LUCÉLIA BORGES DA SILVA (ID. 168781504 – pág. 115/120), JORGE LUIS DE OLIVEIRA FEITORA (ID. 168781504 – pág. 122/127), ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETETI MEDEIROS (ID. 168781504 – pág. 130/135), ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA (ID. 168781504 – pág. 138/143), ANGELA REGINA RODRIGUES DE MELO (ID. 168781504 – pág. 145/150), ARNILDO CAMPONOGARA (ID. 168781504 – pág. 152/157), ALEXIS PEGORARO DE SOUZA (ID. 168781504 – pág. 160/165), ADSON APARECIDO SANTOS (ID. 168781504 – pág. 168/173), LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO (ID. 168781504 – pág. 175/180), JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA (ID. 168781504 – pág. 183/188), JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES (ID. 168781504 – pág. 190/195), JORDAN BENEDITO RAZZINI (ID. 168781504 – pág. 199/204), ISAIAS GIMENEZ (ID. 168781504 – pág. 205/210), GISELA LUIS PIETZSCH GRUDZINSKI (ID. 168781504 – pág. 213/218), ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA (ID. 168781504 – pág. 220/225), SCHIRLENE PROENÇA FEIJÓ (ID. 168781504 – pág. 228/233), SOLANGE BERNADETE CIOTTI (ID. 168781504 – pág. 236/241), NILSON PROENÇA FEIJÓ (ID. 168781504 – pág. 244/249), NORBERTO FERREIRA DE MAGALHÃES (ID. 168781504 – pág. 252/257), MATILDE DE SOUZA DOS SANTOS (ID. 168781504 – pág. 260/265), SÉRGIO LUIZ BIRCK (ID. 168781504 – pág. 267/272) e ODNILSON BORDON (ID. 168781504 – pág. 275/280) postularam pelo “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, na impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 167871504 – pág. 283/306), alegou excesso de execução em relação aos valores pleiteados por todos os servidores, indicando que não foi observado o termo inicial quanto aos juros de mora, tampouco o índice adequado para fins de correção monetária. Além disso, especificamente com relação aos servidores JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCÉLIA BORGES DA SILVA, SÉRGIO LUIZ BIRK, JORDAN BENEDITO RAZZINI e MARCELO AZEVEDO GELBER, suscitou a ausência de liquidez, e, no que se refere aos servidores ADSON APARECIDO SANTOS, ALEXIS PEGORARO DE SOUZA e ANGELA REGINA RODRIGUES DE MELO, arguiu a inexistência de título executivo, postulando pela condenação destes em litigância de má-fé.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado singular acolheu parcialmente os pedidos, “
para reconhecer o excesso à execução apenas referente ao índice de correção monetária utilizado
” (ID.168781510).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame, observa-se que o cerne da controvérsia cinge-se quanto à sucumbência recíproca e a fixação dos correspondentes honorários advocatícios.

Com efeito, nos termos do artigo 85, § 1°, do CPC, são devidos honorários no cumprimento de sentença, a ser pago pelo vencido ao advogado do vencedor e, tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sujeita ao regime de precatório, consoante disposto no § 7°, do referido artigo, somente será devida a verba de sucumbência quando impugnada a execução,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao procurador dos exequentes, quando a Fazenda Pública resistir o cumprimento de sentença, mediante a impugnação, e esta não for acolhida, em atenção ao princípio da causalidade. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DOS EXEQUENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DEVEDORA. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte exequente, contra decisão interlocutória que indeferira a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença apresentado pelos exequentes. O recurso foi improvido, pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que "o só fato da Fazenda Pública apresentar impugnação não dá direito, ao patrono do credor, a honorários advocatícios, pois que este somente a eles fará jus se a impugnação não for acolhida".

III. O entendimento sufragado no acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, de acordo com o disposto no art. 85, § 7o, do CPC/2015,
é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito
.

IV. Na forma da jurisprudência, "
é cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao art. 85, § 7o, do CPC/2015
" (STJ, AgInt no REsp 1.880.935/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020), sendo "irrelevante o fato de a impugnação ter ou não ter sido recebida, bastando simplesmente que a execução tenha sido atacada pela parte devedora" (STJ, AgInt no REsp 1.881.288/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020). Nesse mesmo sentido, em hipóteses análogas: STJ, AgInt no REsp 1.893.615/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2021; AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/02/2021; AgInt no REsp 1.891.076/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2021; AgInt no REsp 1.896.430/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/06/2021; AgInt no REsp 1.892.372/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/04/2021; AgInt no REsp 1.885.682/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2021; AgInt no REsp 1.886.999/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/02/2021; AgInt no REsp 1.886.317/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/02/2021; AgInt no REsp 1.883.585/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2021.

V. No caso, o acórdão recorrido reconheceu que o cumprimento de sentença - cujo crédito comportava pagamento mediante expedição de precatório - fora impugnado pela Fazenda Pública, pelo que, a contrario sensu do disposto no § 7o do art. 85 do CPC/2015, oferecida, assim, resistência à execução da sentença, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade.

VI. Recurso Especial provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 7o, do CPC/2015, sejam fixados os honorários advocatícios”.

(STJ - REsp: 1886829 RS 2020/0190881-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022). (Grifo nosso).

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. INTEGRALIDADE. IPERGS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015
.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 211/STJ E 283/STF. INABILIDADE.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - Ipergs, indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência, advindos dos embargos à execução interpostos pelo Ipergs. No Tribunal a quo , determinou-se a remessa do recurso para exame da possibilidade de reapreciação da matéria, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.520.710-SC (Tema 587). Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial, determinando ao juízo da execução que fixe os honorários advocatícios.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos casos em que há impugnação à execução e o pagamento deva ser feito mediante precatório, deve haver a fixação de honorários em razão da previsão do § 7o do art. 85 do CPC/2015, que somente dispensa a fixação nos casos em que não há impugnação
.
Nesse sentido: ( AgInt no REsp 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021 e AgInt no REsp 1.883.754/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.)

III - A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017.).

IV - Cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice nas Súmulas n. 211 do STJ e 283 do STF.

V - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 211/STJ no caso em que a matéria objeto do recurso especial foi debatida no acórdão recorrido. Além disso, as recorrentes insurgiram contra os fundamentos do acórdão recorrido, defendendo o direito à fixação dos honorários de sucumbência no cumprimento de sentença.

VI - Agravo interno improvido".

(STJ, AgInt no REsp 1.893.615/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2021). (Grifo nosso).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS. CABIMENTO.

Superior Tribunal de Justiça

1.
A dispensa da fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 7o, do CPC/2015 restringe-se às hipóteses em que a execução não tenha sido impugnada e cujo pagamento ocorra por precatório.

2.
A contrario sensu, oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade
.

3. Agravo interno desprovido" (STJ, AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/02/2021). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RESISTÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Nos moldes da jurisprudência hodierna desta Corte Superior de Justiça, oferecida resistência na execução de sentença contra a Fazenda Pública, são devidos honorários, ainda que a hipótese seja submetida ao regime de precatórios, em homenagem ao princípio da causalidade
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.880.935/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1.886.637/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 30/11/2020, DJe 17/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento".

(STJ, AgInt no REsp 1.891.076/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2021). (Grifo nosso).

De igual modo, mostram-se devidos os honorários advocatícios aos procuradores da parte executada quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, resultando na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.

1.1. No caso em tela, consoante se depreende da decisão agravada na origem, houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na redução da quantia executada.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1843515 PR 2019/0310521-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020). (Grifo nosso).

Na hipótese, como já mencionado, a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida com relação a JOÃO CÉSAR BARBOSA DE NOVAES, CLAUDENIR MATOS FARDIN, MARLI GOMES DE OLIVEIRA, MANOEL ANTÔNIO ALVES, DÁRIO ALVES DE ALMEIDA, MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS, DENISE MAKI OMORI DA SILVA, LUIZ DE FRANÇA BORGES NETO, ANTÔNIO JORGE, CLARICE ALVES RODRIGUES SALES, DIVINO PEREIRA DE SOUZA, ERLI APARECIDA SILVA SOUZA, JORGE LUIS DE OLIVEIRA FEITORA, ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETETI MEDEIROS, ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA, ARNILDO CAMPONOGARA, LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO, JOSÉ CARLOS DA COSTA, ISAIAS GIMENEZ, GISELA LUIS PIETZSCH GRUDZINSKI, ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA, SCHIRLENE PROENÇA FEIJÓ, SOLANGE BERNADETE CIOTTI, NILSON PROENÇA FEIJÓ, NORBERTO FERREIRA DE MAGALHÃES, MATILDE DE SOUZA DOS SANTOS, e ODNILSON BORDON, atraindo o disposto no artigo 86, do Código de Processo Civil, no sentido de que devem ser distribuídos, entre vencedor e vencido, os honorários sucumbenciais, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) do valor,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No entanto, consoante dispõe o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, por constituírem direito do advogado e possuir natureza alimentar, é vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial. Veja-se:

“Art. 85. [...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS "PRO RATA" FACE À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14)
, como se verifica na espécie, uma vez que apenas metade dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na redistribuição do ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção da condenação em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) ao autor da ação, ex vi do art. 86 do CPC”.

(TJMT – N.U 1001111-43.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). (Grifo nosso).

Quanto aos apelantes JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCÉLIA BORGES DA SILVA, SÉRGIO LUIZ BIRK, JORDAN BENEDITO RAZZINI, MARCELO AZEVEDO GELBER, ADSON APARECIDO SANTOS, ALEXIS PEGORARO DE SOUZA e ANGELA REGINA RODRIGUES DE MELO, do exame da questão posta, verifica-se que estes sucumbiram em parte mínima do pedido, na medida em que os pedidos específicos formulados em relação a eles, de extinção do cumprimento de sentença por ausência de liquidez, inexistência de título executivo e litigância de má-fé não foram acolhidos.

Logo, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, já transcrito neste voto, os honorários advocatícios lhes são devidos integralmente, sem distribuição proporcional da sucumbência.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, tratando-se de cumprimento de sentença movido contra à fazenda Pública, o percentual a ser arbitrado deve observar ao disposto no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e levando em consideração os critérios supratranscritos, reputa-se como razoável, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de modo a remunerar dignamente o procurador da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a determinação de compensação da verba de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC, a ser paga de forma integral aos apelantes JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, LUCÉLIA BORGES DA SILVA, SÉRGIO LUIZ BIRK, JORDAN BENEDITO RAZZINI, MARCELO AZEVEDO GELBER, ADSON APARECIDO SANTOS, ALEXIS PEGORARO DE SOUZA e ANGELA REGINA RODRIGUES DE MELO, e distribuída entre o ESTADO DE MATO GROSSO e os apelantes JOÃO CÉSAR BARBOSA DE NOVAES, CLAUDENIR MATOS FARDIN, MARLI GOMES DE OLIVEIRA, MANOEL ANTÔNIO ALVES, DÁRIO ALVES DE ALMEIDA, MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS, DENISE MAKI OMORI DA SILVA, LUIZ DE FRANÇA BORGES NETO, ANTÔNIO JORGE, CLARICE ALVES RODRIGUES SALES, DIVINO PEREIRA DE SOUZA, ERLI APARECIDA SILVA SOUZA, JORGE LUIS DE OLIVEIRA FEITORA, ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETETI MEDEIROS, ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA, ARNILDO CAMPONOGARA, LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO, JOSÉ CARLOS DA COSTA, ISAIAS GIMENEZ, GISELA LUIS PIETZSCH GRUDZINSKI, ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA, SCHIRLENE PROENÇA FEIJÓ, SOLANGE BERNADETE CIOTTI, NILSON PROENÇA FEIJÓ, NORBERTO FERREIRA DE MAGALHÃES, MATILDE DE SOUZA DOS SANTOS, e ODNILSON BORDON, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a teor do disposto no artigo 86,
caput
, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023